Tribunal: TJMT
Processo: 1003669-95.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003669-95.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MATHEUS MONTALVAO GUEDES CESAR - CPF: 027.638.951-40 (ADVOGADO), LETICIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 058.871.611-16 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), MATHEUS MONTALVAO GUEDES CESAR - CPF: 027.638.951-40 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON PAULO DE MORAES - CPF: 085.296.331-99 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLIGTON DEODATO CORREA DE SOUZA - CPF: 061.733.981-33 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEDER FELIPE PEREIRA DUARTE - CPF: 070.823.641-30 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEI BENEDITO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS EDUARDO DA SILVA - CPF: 041.701.121-05 (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER FABRICIO DE ARRUDA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003669-95.2022.8.11.0000

PACIENTE: LETICIA PEREIRA DOS SANTOS
IMPETRANTE: MATHEUS MONTALVAO GUEDES CESAR

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CABIMENTO –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL, COM A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
.

A ausência de indicativos concretos a apontar que, em liberdade, a paciente voltará a reiterar na prática delituosa, ou que colocará em risco a integridade física e/ou psíquica da vítima, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da prisão preventiva, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003669-95.2022.8.11.0000

PACIENTE: LETICIA PEREIRA DOS SANTOS
IMPETRANTE: MATHEUS MONTALVAO GUEDES CESAR

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Matheus Montalvão Guedes Cézar, em favor de Letícia Pereira dos Santos, presa preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio simples tentado e organização criminosa [art. 121,
caput
, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP, e art. 2o da Lei n. 12.850/2013], apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Poconé.

O impetrante aduz a nulidade do decreto prisional em razão do excesso de linguagem, evidenciando, a seu entender, prejulgamento da causa e a imparcialidade da magistrada.

Sustenta a inidoneidade da fundamentação empregada pela autoridade coatora, haja vista que a conduta da paciente não foi individualizada, cujo decreto cautelar foi fundamentado exclusivamente na gravidade abstrata do crime e no risco à integridade da vítima.

Consigna que a paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, e possui três filhos menores que dependem de seus cuidados.

Postula, ao final, a suspensão dos efeitos do decreto de prisão preventiva, sem prejuízo da imposição de cautelares menos onerosas.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003669-95.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende dos documentos acostados aos autos, o Delegado de Polícia da Comarca de Poconé representou pela prisão preventiva e autorização de acesso e análise de dados contidos nos aparelhos eletrônicos de vários investigados
[1]
, dentre eles, a paciente,
Letícia Pereira dos Santos
.

Na data de 14/11/2021, em regime de plantão judiciário, a magistrada de origem acolheu a representação ofertada, decretando a prisão preventiva da paciente, em decisão assim fundamentada:

“Trata-se de REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA E AUTORIZAÇÃO DE ACESSO E ANÁLISE DOS DADOS GRAVADOS NOS APARELHOS ELETRÔNICOS em face dos suspeitos WELLINGTON PAULO DE MORAES, WELLIGTON DEODATO CORREA DE SOUZA, JOEDER FELIPE PEREIRA DUARTE, WESLEI BENEDITO DA SILVA, LUIS EDUARDO DA SILVA e
LETICIA PEREIRA DOS SANTOS
, proposta pelo DELEGADO DE POLICIA DA COMARCA DE POCONÉ, pelo
suposto
cometimento de tentativa de homicídio (121 c/c 14 do CP), apurado através do Inquérito Policial n. 177.4.2021.16071 (IP 196/2021), contra a vítima
Vagner Fabricio de Arruda
, ocorrido no dia
10.05.2021
.

Narra na representação que, na ocasião do atentado contra a vida da vítima, ele estava sentado em frente à sua casa, situada na Travessa da Fé, 44, Bairro São Judas Tadeu, nesta urbe. Por volta das 18 horas passou uma VW Saveiro, de cor verde, com AMANCIO (WELLINGTON PAULO DE MORAES) como motorista e CHICUNGUNHA (WELLINGTON DEODATO CORREA DE SOUZA) como passageiro. O veículo carro passou devagar e os dois ocupantes ficaram encarando o declarante.

Instantes depois, aproximou-se uma motocicleta Honda Fan 160, cor vermelha, com número 92 no final da placa, reconhecida pela vítima como sendo do CHICUNGUNHA. O condutor da motocicleta era BAZUCA (WEVERTON CESAR DE BRITO) e o passageiro era JOBI (WESLEI BENEDITO DA SILVA). Assim que a motocicleta parou,
JOBI desembarcou com um revólver 38, preto, na mão
, momento em que
a vítima correu para dentro da residência
.

Extrai-se ainda, o
suspeito JOBI foi atrás da vítima e atirou através da janela da sala, atingindo o meio do seu tórax
. Ainda assim, a vítima conseguiu correr e foi para o fundo da casa, na cozinha, e ficou escondido atrás de uma cortina. Tentando completar sua missão,
JOBI entrou na cozinha e ficou procurando a vítima, que esperou o suspeito chegar mais perto de onde ele estava escondido para tentar tomar a arma
. A vítima
entrou em luta corporal com JOBI, tentando pegar a arma dele, mas acabou sendo atingido por um segundo disparo, no braço
. Na sequência,
levou mais três tiros
.

Ao todo,
a vítima foi atingida por um tiro no peito, um no braço esquerdo, dois no braço direito e um na perna esquerda
. Após isso, a vítima ficou no chão da cozinha, fingindo estar morto. Na sequência, JOBI deixou a casa e fugiu com seu comparsa que o aguardava.

Depois dos suspeitos deixarem o local, a vítima foi ajudada por seus irmãos HUMBERTO RENATO e LEANDRO, que estavam na casa. Enquanto aguardava a chegada do SAMU, a vítima estava com seus irmãos no fundo da casa, quando viu novamente a VW Saveiro verde passar, agora por uma rua nos fundos. No veículo, novamente AMANCIO estava como motorista e na parte de trás (compartimento de carga) estavam sentados CHICUNGUNHA, BAZUCA e o JOBI, os quais passaram olhando para a casa da vítima.

Consta ainda que,
passados cerca de 5 meses
, no dia
21/10/2021
,
VAGNER FABRICIO DE ARRUDA

foi preso em flagrante delito pela PM pela prática de crime de roubo
, sendo apresentado nesta Delegacia de Polícia. Percebeu-se que VAGNER estava
bastante atemorizado
em revelar informações sobre a tentativa de homicídio que havia sofrido, mas após ser tranquilizado, ele
revelou as informações
que foram consignadas no Termo de Declaração n. 2021.8.163527, conforme será exposto a seguir.

Em síntese, a vítima revelou que
tinha uma dívida de drogas com AMANCIO e CHICUNGUNHA
, líderes da facção
Comando Vermelho
em
Poconé
, em razão de
ter sido preso
em flagrante delito por tráfico de drogas no dia 08/04/2020, ocasião em que
foram apreendidas porções de maconha
destinadas à venda e dinheiro trocado. De acordo com a vítima, ele
havia recebido de AMANCIO e CHICUNGUNHA cerca de 600 gramas de maconha
, que deveriam ser transportadas para Nossa Senhora do Livramento, mas ele
acabou sendo preso pela Força Tática
. Impende, ainda, destacar que na ocasião de sua autuação em flagrante por tráfico de drogas, VAGNER, por medo, nada relevou em seu interrogatório, reservando-se ao direito de permanecer em silêncio. Fato é que
em decorrência da prisão de VAGNER por tráfico de drogas houve prejuízo à facção integrada pelos investigados
, o que resultou na
tentativa de homicídio sofrida
.

Em decorrência dessa prisão, após VAGNER ter saído do Sistema Prisional, já no
início de 2021
, AMANCIO e CHICUNGUNHA
passaram a cobrar da vítima o valor de R$ 600,00
, sob ameaça de ter sua morte decretada pelo Comando Vermelho. VAGNER pagou R$ 400,00 reais e ficou de completar o valor assim que possível, o que acabou não acontecendo. Assim, como punição,
AMANCIO
e
CHICUNGUNHA

determinaram a morte de VAGNER
, tendo contribuído materialmente para a execução do crime pelo adolescente BAZUCA (WEVERTON CESAR DE BRITO) e por JOBI (WESLEI BENEDITO DA SILVA), como demonstrado alhures, em fatos ocorridos no dia
10/05/2021
.

Com o fracasso da execução de VAGNER, o grupo criminoso Comando Vermelho, na voz de AMANCIO e CHICUNGUNHA,
determinou uma nova investida
contra a vítima. Dessa vez,
o executor da ação foi LUIS EDUARDO DA SILVA
, vulgo
‘DUDU CARAMUJO’
, acompanhado de sua companheira
LETICIA PEREIRA DOS SANTOS
e de outro suspeito ainda não identificado. Esses suspeitos foram à casa de VAGNER para executar um ‘salve’, que significa uma tortura decretada pelo grupo criminoso, a qual deve ser registrada e o vídeo enviado para a liderança. A vítima ao perceber a situação correu para dentro de sua casa e se abraçou com sua mãe, mas foi alcançado pelos suspeitos, que invadiram a residência.
DUDU estava armado
e disse que VAGNER iria tomar um ‘salve’. Ato contínuo,
a vítima começou a ser espancada por DUDU e a ação foi acompanhada por LETICIA
(esposa de DUDU) e
filmada pelo outro comparsa
.

Na ocasião de suas declarações, a vítima
VAGNER
asseverou que as principais lideranças do Comando Vermelho em Poconé eram AMANCIO, CHICUNGUNHA, CHUPA BIFE, DUDU CARAMUJO, ZOIO e JOEDER. Afirmou ainda que a
esposa de DUDU (LETICIA) também era faccionada
, sendo responsável por aplicar disciplina (‘salves’) em mulheres.

Relata ainda que
VAGNER
prestou informações sobre uma
segunda tentativa de homicídio
, que teria sido engendrada por AMANCIO, CHICUNGUNHA e JOEDER dias antes da prisão em flagrante de CHICUNGUNHA e CHUPA BIFE (outro suspeito faccionado), a qual
ocorreu no dia 30/09/2021
, por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, nesta urbe. Nesse dia, chegou em frente à casa da vítima um VW Gol branco, conduzido pelo investigado JOEDER. Os ocupantes, AMANCIO e CHICUNGUNHA, desembarcaram do veículo portando cada um uma arma de fogo (revólver e pistola respectivamente). Ao perceber a situação, rapidamente VAGNER saiu em desabalada corrida, pulando muros e atravessando terrenos, escapando do desiderato dos suspeitos.

Todavia, ainda assim, VAGNER voltou a receber cobrança do valor que ainda estaria devendo à facção. Um sujeito chamado VITOR HUGO teria sido enviado dizendo que se VAGNER não quitasse sua dívida dessa vez seria morto. A vítima sustenta que estava coagido e que negociou com VITOR HUGO se ele aceitaria um celular como pagamento, razão pela qual VAGNER teria praticado o roubo que ensejou sua prisão em flagrante delito (IP n. 390/2021, concluído e remetido sob o n. PJe 1003633-03.2021.8.11.0028).

Expõe ainda a Autoridade Policial que, as informações sobreditas guardam consonância com informações registradas em levantamentos realizados nesta Delegacia de Polícia. Nessa senda, destaca-se o Relatório Técnico n. 025/2021/GCCO/NI, datado de 09/04/2021, elaborado pela Gerência de Combate ao Crime Organizado da PJC/MT. No referido documento constam informações sobre a atuação dos suspeitos CHICUNGUNHA, AMANCIO e DUDU na facção Comando Vermelho em Poconé/MT, já desde tempos pretéritos.

Manifestação do IRMP constante à (Id 70125343) pelo deferimento.

Os autos vieram conclusos.

Pois bem.

[...]

No caso dos autos, verifica-se que as medidas cautelares são insuficientes a repreensão dos representados.

Conforme os fatos descritos pala Autoridade Policial e relatadas pela vítima, verifica-se que
se trata de conduta gravíssima
, e
modus operandi
de grande reprovabilidade, gerando
enorme risco à ordem pública e instrução criminal
, sendo que a vítima por
diversas vezes
sofreu
tentativa de homicídios e tortura
, bem como supostamente
está com a morte decretada
pela organização criminosa.

Verificam-se ainda nos autos que
os representados são membros da facção ‘Comando Vermelho’
e ocupam função de chefia.

Vale ressaltar que, os crimes imputados aos acusados são graves, bem como as provas colacionadas pela Autoridade Policial são capazes de demonstrar a presença do
periculum libertatis
, sendo, necessário a aplicação da medida cautelar extrema. Consta ainda que
a maioria dos representados detém reincidência, maus-antecedentes e possui vários registros criminais
.

Verifica-se ainda que desde suposta tentativa de homicídio contra a vítima, os representados Wellington Paulo de Moraes (AMANCIO), Wellington Deodato Correa de Souza (CHICUNGUNHA), Weslei Benedito da Silva (JOBI) e Luis Eduardo da Silva (DUDU CARAMUJO),
encontram-se presos por outros delitos
, demonstrando o risco à ordem pública.

O delito acima mencionado possui pena mínima de 06 anos, dessa forma, se amolda ao inciso I do art. 313 do CPP.

Por fim, no que tange a possibilidade de substituição da segregação por medidas cautelares, estas seriam ineficazes ao caso em análise, uma vez que por certo, a vítima se sentiria extremamente vulnerável e temeroso ante a liberdade dos suspeitos, tornando impossível eventual intimação para aplicação e efetividade das medidas, tornando a
ultima ratio
a única medida capaz de inibir nova prática delituosa.

Sendo que, com
em liberdade os mesmos poderão tentar novamente contra a vida da vítima
, visto que,
os suspeitos são integrantes de organização criminosa
.

Dessa forma, a decretação da prisão preventiva, apesar de ser a
ultima ratio
configura-se como a mais eficaz no caso em comento.

[...]

O perigo de liberdade dos representados encontra-se embasado na prática de crime cometido com violência e lesão grave a pessoa, sendo que por circunstância alheia às suas vontades não conseguiram ceifar a vida da vítima.

Nota-se ainda que o motivo de tentar contra a vida seria uma dívida que a vítima teria com a organização criminosa, e que essa dívida se originou por uma apreensão de drogas feita por policias militares.

Dessa maneira, fica evidenciado ainda que, se tratando de delito com traços de crueldade, demonstrando que sua liberdade causaria grave risco à sociedade e à ordem pública.

De igual forma, verifico que estão presentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva, conforme estabelece o artigo 313 do CPP, haja vista que, conforme já mencionado, o crime imputado ao acusado se amolda a hipótese prevista no inciso primeiro do artigo 313 do CPP, tendo em vista que a pena do crime de tentativa de homicídio ultrapassa os 04 anos.

[...]

Diante da presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a análise dos fundamentos da prisão preventiva, sendo que na espécie se verificam a presença de ambos os requisitos, quais sejam: a garantia da ordem pública, perigo de estado de liberdade, uma vez que a vítima ficaria extremamente temerária com a liberdade dos suspeitos, aliado a conveniência da instrução criminal, impossibilitando a aplicação de outras medidas cautelares.

Registre-se que a prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura do autuado diante das circunstâncias indicativas de sua periculosidade, considerando que se trata de crime de violento, bem como os representados integram organização criminosa, qual seja, ‘Comando Vermelho’”.

A posteriori
, a defesa da paciente formulou pedido de revogação de sua prisão preventiva, cujo pleito foi
indeferido
pela autoridade coatora, pelas seguintes razões:

“Alega a defesa que a ré é genitora e única responsável pelos menores Daphny Moraes dos Santos, 7 anos; Thauany Pereira da Silva, 5 anos; Thatiany Pereira da Silva, 2 anos. Dessa maneira requer a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.

A manifestação da defesa não merece acolhimento.

Anota que
não há informações
nos autos que fora cumprindo o mandado de prisão em face da ré, sendo assim a mesma encontra-se
foragida do distrito da culpa
.

Verifica-se que, fora decretada a prisão preventiva da ré, pelo
suposto envolvimento no crime de tentativa de homicídio
. Nota-se ainda que a
mesma é integrante de organização criminosa
.

A decisão que decretou a prisão preventiva, fora
baseada na gravidade dos crimes
,
modus operandi
utilizado, garantia da ordem pública, conveniência da instrução e
aplicação da lei penal
.

Percebe-se nos autos ausência de documentos comprovando que a ré é única pessoa que coisa dos menores, ou seja, a mesma está cuidando de forma exclusiva os melhores interesses das crianças.

[...]

Conforme o artigo 318-A, inciso I do CPP, prescreve as hipóteses que não cabe a substituição da prisão, vejamos:
‘Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I -
não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa’
.

Sendo assim, a ré é suspeita de cometimento de crime doloso contra a vida (tentativa de homicídio)”.

Consoante salientado na decisão indeferitória de liminar, não ficou demonstrada a alegada parcialidade objetiva por parte da magistrada de origem, porquanto não visualizei nenhuma afirmação que pudesse ensejar possível prejulgamento da causa, sendo que a única frase por ela proferida seria a de que a paciente
“é integrante de organização criminosa”
, para justificar sua periculosidade acentuada.

No que tange ao crime de homicídio pelo qual a paciente é investigada a autoridade coatora foi categórica em asseverar que a prisão foi decretada
“pelo suposto envolvimento no crime de tentativa de homicídio”
, não afirmando, peremptoriamente, sua participação no delito.

De mais a mais, no atinente ao pleito de prisão domiciliar, em razão da existência de filhos menores, a lei é clara ao dispor seu cabimento nos casos de crimes praticados sem violência ou grave ameaça, o que não se vê na hipótese vertente.

A propósito, analisando situação análoga, esta Câmara Criminal decidiu que
“‘Os requisitos para a concessão da prisão domiciliar não foram preenchidos, considerando que o caso envolve crime de homicídio qualificado, em concurso de agentes, envolvendo facções criminosas. Assim, embora a recorrente possua filhos menores e, mesmo diante da necessidade de observância à doutrina da proteção integral às crianças, tem-se que o caso concreto não permite a concessão da prisão domiciliar, diante da expressa vedação legal, contida no inciso I do art. 318-A do CPP’ (STJ, RHC 140.509/CE)”
[2]
.

De toda sorte, examinando a decisão hostilizada, não ficou demonstrada, com clareza solar, por qual[is] crime[s] a paciente vem sendo investigada e foi decretada sua prisão, porquanto, pelo que se extraem dos autos, o único fato delituoso a ela imputado consistiu em
acompanhar
seu companheiro,
Luis Eduardo da Silva
, vulgo
“Dudu Caramujo”
, em uma suposta sessão de tortura [“salve”], perpetrado em face da vítima
Vagner Fabrício de Arruda
.

Colho de excerto da decisão hostilizada:

“Com o fracasso da execução de
VAGNER
, o grupo criminoso Comando Vermelho, na voz de AMANCIO e CHICUNGUNHA, determinou uma nova investida contra a vítima. Dessa vez, o executor da ação foi LUIS EDUARDO DA SILVA, vulgo ‘DUDU CARAMUJO’, acompanhado de sua companheira
LETICIA PEREIRA DOS SANTOS
e de outro suspeito ainda não identificado. Esses suspeitos foram à casa de VAGNER para executar um ‘salve’, que significa uma tortura decretada pelo grupo criminoso, a qual deve ser registrada e o vídeo enviado para a liderança. A vítima ao perceber a situação correu para dentro de sua casa e se abraçou com sua mãe, mas foi alcançado pelos suspeitos, que invadiram a residência. DUDU estava armado e disse que VAGNER iria tomar um ‘salve’. Ato contínuo,
a vítima começou a ser espancada por DUDU e a ação foi acompanhada por LETICIA
(esposa de DUDU) e filmada pelo outro comparsa”.

A despeito da afirmação da vítima Vagner Fabrício de Arruda, segundo o qual Letícia Pereira dos Santos é faccionada e responsável por aplicar disciplina [“salves”] em mulheres, não consta dos autos qualquer base empírica a corroborar tal alegação.

Some-se a isso que as informações levantadas pela Polícia Civil mostram que Luis Eduardo da Silva, vulgo “Dudu”, integra a facção Comando Vermelho na cidade de Poconé, inexistindo elementos seguros e concretos dando conta do envolvimento de Letícia com o propalado grupo criminoso.

De mais a mais, sem embargo da suposta periculosidade da paciente, em consulta ao sistema de antecedentes criminais não constatei – diferentemente de outros agentes que respondem ações penais e contam, inclusive, com condenações – a existência de registro criminal em desfavor da paciente.

Consigne-se em reforço que, em tese, a paciente não participou direta e ativamente dos dois crimes de homicídio tentado contra Vagner Fabrício de Arruda, mas apenas
acompanhou
uma sessão de tortura [“salve”], perpetrada por seu companheiro, não sendo possível aferir,
pelo menos por ora
, se ela auxiliou de alguma maneira a execução do crime em questão, ou se apenas se fazia presente.

Forte em tais razões, em princípio, não há comprovação do
periculum libertatis
, isto é, do risco concreto de reiteração da prática delitiva, ou que, em liberdade, a paciente colocará em risco a ordem pública.

Há, contudo, ponto relevante que precisa ser abordado, atinente ao não cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor da paciente.

Importante registrar que a prisão foi decretada para garantia da ordem pública, porquanto, em liberdade, os presos poderiam tentar novamente contra a vida da vítima, somado à suposta periculosidade dos agentes, ao que tudo indica, integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”.

Em outras palavras: a prisão
não
foi decretada com fundamento na aplicação da lei penal.

Somente na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, a autoridade coatora salientou que a paciente foragiu do distrito da culpa, uma vez que o mandado de prisão expedido em seu desfavor não havia sido cumprido.

De fato, até o presente momento,
ao que parece
, o mandado de prisão expedido em desfavor da paciente não foi cumprido.

Contudo, não há indícios concretos de que ela tenha empreendido fuga do distrito da culpa, embora ela tenha ciência da prisão decretada, tanto é que constituiu advogado para representá-la.

Porém, diante da especificidade da hipótese
sub examine
, reputo plausível oportunizar à paciente o direito de responder ao processo em liberdade, sobretudo pela ausência de indícios
suficientes
de autoria em relação aos delitos que lhe foram imputados.

Apesar de a magistrada asseverar, em suas informações, que a paciente
“está foragida do distrito da culpa”
, este fundamento não foi utilizado para decretação da prisão preventiva.

Nada obsta que a magistrada, futuramente, possa vir a decretar a prisão preventiva da paciente sob este fundamento, notadamente caso não compareça para colocação de tornozeleira eletrônica.

Nesse diapasão, entendo que a imposição das cautelares diversas da prisão se revelam suficientes para resguardar a integridade física da vítima e tutelar a ordem pública, máxime porque, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
CONCEDO EM PARTE
a ordem impetrada em favor de
LETÍCIA PEREIRA DOS SANTOS
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

(i) comparecimento bimestral perante em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) comprovar o endereço residencial no prazo de cinco dias, não podendo se ausentar da comarca sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iii)
não se aproximar da vítima, Vagner Fabrício de Arruda, nem de seus familiares, a uma distância mínima de 500 [quinhentos] metros, ou manter com elas qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp, tampouco comparecer nas proximidades de sua escola ou em lugares onde costumeiramente a criança utiliza para brincar; e,

(iv) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga;

(v) não se envolver em outro fato criminoso; e,

(vi)
monitoração eletrônica por

tornozeleira, devendo a paciente se apresentar perante o juízo de origem, no prazo de
cinco dias
, a fim de que seja instalado o dispositivo de vigilância.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor da paciente,
salvo se por outro motivo estiver presa
, advertindo-a expressamente acerca das medidas cautelares impostas, e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento
, ficando responsável, ainda, pela colocação da tornozeleira eletrônica, com as advertências necessárias.

Desde já fica o juízo de origem autorizado a
revogar
, a
substituir
ou a
acrescentar
outras medidas cautelares, máxime quanto à possibilidade de retirada da tornozeleira eletrônica.

Deverá a autoridade coatora cientificar a vítima,
Vagner Fabrício de Arruda
, acerca da soltura da paciente, a fim de que informe à autoridade competente eventual descumprimento da medida de não aproximação.

É como voto.

[1]
Wellington Paulo de Moraes, Welligton Deodato Correa de Souza, Joeder Felipe Pereira Duarte, Weslei Benedito da Silva e Luis Eduardo da Silva.

[2]
TJMT, N.U 1021750-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022